Tribunal: TJSP
Processo: 1017284-08.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017284-08.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IVO CARLOS
SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-08.2017.8.26.0196 - Voto no 2210
2/5
amb
Apelação Cível no 1017284-08.2017.8.26.0196
Apelante: Ivo Carlos Santiago
Apelado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Comarca: Franca - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Julieta Maria Passeri de Souza
Número de origem: 1017284-08.2017.8.26.0196
VOTO No 2210
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança. Honorários de
sucumbência arbitrados em 10% da condenação. Quantia
ínfima (R$ 9,70). Honorários sucumbenciais devem remunerar
dignamente o causídico atuante, isto considerando a
complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. Incidência
do artigo 85, § 8o, do CPC. Fixação por equidade. Honorários
majorados para R$ 1.000,00. Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 404/415) interposto por
Ivo Carlos Santiago contra a respeitável sentença (fls. 383/387) que, nos autos de ação
de cobrança, que move em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
S/A, julgou parcialmente procedente a demanda a para condenar a ré a pagar ao autor a
diferença correspondente à correção monetária incidente sobre o valor de R$ 1.350,00,
desde o evento danoso, 19.12.2015, até a data do efetivo pagamento, observada a Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros legais de mora de 1% ao mês, a
partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-08.2017.8.26.0196 - Voto no 2210
3/5
amb
Insurge-se o recorrente contra o montante arbitrado a título de
honorários advocatícios. Afirma, neste sentido, que na qualidade de autor da ação tem
legitimidade para recorrer da fixação dos honorários de sucumbência, e, diante da
gratuidade de justiça lhe deferida, está dispensado de recolhimento de preparo recursal.
No mérito sustenta que, tal como fixado na sentença, o montante de 10% da condenação
resulta em R$ 9,39, o que se revela irrisório, de forma que deve incidir no caso o
disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, isto é, a fixação equitativa da
verba honorária.
Recurso tempestivo (fls. 403), dispensado de recolhimento de
preparo recursal face a gratuidade de justiça deferida ao recorrente (fls. 96/97).
Sustenta a recorrida em suas contrarrazões que a parte contrária
sucumbiu em maior parte, razão pela qual é adequada a fixação de honorários
sucumbenciais em 10% do valor da condenação.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
A ação tem como fatos que fundamentam a causa de pedir
acidente de trânsito sofrido pelo recorrente em 19.12.2015. Relatou na exordial que a
fatalidade lhe causou invalidade parcial permanente, e, em 2016, recebeu o prêmio do
seguro DPVAT, que, no entanto, teria sido pago de maneira incorreta. A recorrida, em
sua contestação, defendeu, entre outras coisas, a adequação da quantia paga (R$
1.350,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-08.2017.8.26.0196 - Voto no 2210
4/5
amb
Após a produção de laudo pericial, a ação foi julgada
parcialmente procedente. Embora reputado correto o valor pago seguradora, R$
1.350,00, reconheceu o Juízo a quo que deveria incidir sobre a quantia correção
monetária desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Assim,
mantida a indenização paga, a recorrida foi condenada a pagar apenas as quantias
referentes à correção monetária e aos juros de mora. Os honorários advocatícios, por seu
turno, foram arbitrados em 10% da condenação.
Nota-se nos autos que, na sequência, a apelada depositou o
montante total da condenação (R$ 106,73) (fls. 416/419). Verifica-se do cálculo
apresentado pela seguradora que o valor devido ao autor corresponde a R$ 97,03, sendo
que 10% da quantia, isto é, o valor referente aos honorários advocatícios, resulta em R$
9,70.
A verba honorária, portanto, tal como fixada, resulta
efetivamente em valor ínfimo, que não pode ser admitido, haja vista que os honorários
sucumbenciais devem remunerar dignamente o causídico atuante, isto considerando a
complexidade da causa e o trabalho desenvolvido. Assim, deve incidir na hipótese o
comando do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil para que os honorários sejam
arbitrados por equidade.
Neste sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. Sentença de
procedência. Oposição contra o valor fixado a título de verba honorária em
10% sobre o valor da condenação, a representar valor irrisório (R$ 107,26).
Aplicabilidade, na espécie, do disposto no § 8o do art. 85 do novo Código de
Processo Civil, a determinar apreciação equitativa, observados os limites
estabelecidos pelo § 2o do mesmo dispositivo legal. Verba honorária que,
malgrado a baixa complexidade da causa, e a ausência de resistência ao
pedido, não pode aviltar a atuação da profissional. Majoração. Cabimento.
Fixação de honorários recursais. Réus que não apresentaram contrariedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017284-08.2017.8.26.0196 - Voto no 2210
5/5
amb
Descabimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1001107-42.2017.8.26.0010; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de
Registro: 04/05/2020).
Revisional de contrato c.c. repetição de indébito Honorários advocatícios
Fixação em patamar irrisório
Majoração necessária
Pretensão
acolhida para arbitrar os honorários em R$1.000,00, nos termos do artigo
85, § 8o, do CPC. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1002776-16.2019.8.26.0575; Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro:
23/07/2020).
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PEDIDO
PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O arbitramento dos
honorários advocatícios decorrentes da sucumbência deve observar, em
regra, o artigo 85, § 2o, do CPC, aplicando-se o disposto no § 8o, do mesmo
Diploma Legal, somente quando o valor da causa é muito baixo e, além
disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado.
Precedentes do E. STJ. Caso concreto em que o valor da causa é baixo e
fixação da verba honorária fixada sobre ele não é suficiente para remunerar
de forma digna o trabalho desenvolvido pelo causídico do autor. Fixação de
forma equitativa (R$ 2.000,00). Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1017460-13.2019.8.26.0003; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de
Registro: 21/07/2020)
Assim sendo, na forma do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, já considerando
o trabalho adicional em grau recursal.
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator